Tribunal: TJDFT
Processo: 0723913-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ICMS. FATO GERADOR. LEI COMPLEMENTAR No 87/1196. TUST. TUSD. DECISÃO MANTIDA.
1. Na presente hipótese, o recorrente pretende obter a reinclusão, na base de cálculo do ICMS, dos valores referentes à TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de energia elétrica) e à TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de energia elétrica).
2. O fato gerador do ICMS está previsto no art. 2o da Lei Complementar no 87/1996. 2.1. A operação que envolve a circulação de mercadoria deve ser examinada em conjunto com a regra prevista no art. 12, inc. I, da Lei Complementar no 87/1996. O fato gerador do ICMS, portanto, ocorre no instante em que há a saída da mercadoria que, no caso, acontece no momento em que a energia elétrica é efetivamente consumida pelo contribuinte.
3. A TUSD (Tarifa de Uso dos Sistemas de Distribuição de energia elétrica) e a TUST (Tarifa de Uso dos Sistemas de Transmissão de energia elétrica) englobam vários componentes dissociados do efetivo consumo de energia. Em verdade, referem-se à distribuição, à transmissão, aos encargos setoriais e às perdas do sistema elétrico. Por isso, não se submetem aos efeitos das normas previstas nos artigos 2o e 12 da Lei Complementar no 87/1996.
4. Recurso conhecido e desprovido.